Tribunal: TJDFT
Processo: 0712141-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0712141-87.2023.8.07.0016 APELANTE: PATRICIA CAETANA DA MATA SANTOS APELADO: JOAO BOSCO SILVA DE CARVALHO FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à cota de ID 71787229, dê-se vista à douta Defensa Técnica para apresentar razões recursais do querelado JOAO BOSCO SILVA DE CARVALHO. 2. Em seguida, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 16 maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.